Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-17.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003898-17.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SUELY FARIA BARBOSA - CPF: 006.639.291-80 (APELANTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - CNPJ: 15.578.569/0001-06 (APELADO), CLAUDIA KUGELMAS MELLO - CPF: 075.717.438-85 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TABATA ALINE CAIRES MARCELINO DA SILVA - CPF: 358.361.188-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM EMPRESAS DIFERENTES – AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR A CONEXÃO ENTRE UM VOO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL – OCORRÊNCIA DE EXTRAVIO DE BAGAGEM QUE NÃO EXIME A CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o motivo ensejador que impediu o embarque da autora no voo contratado se deu por fatos alheios à vontade da empresa aérea, porquanto inobservado o comparecimento com antecedência mínima exigida para a realização da conexão entre um voo doméstico e outro internacional, não há se falar em dever de indenizar, uma vez que incidente na espécie uma excludente de responsabilidade, mostrando-se irrelevante o extravio da bagagem, que, por si só, não exime a culpa exclusive da passageira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No1003898-17.2017.8.11.0037

APELANTE:
SUELY FARIA BARBOSA

APELADOS:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A; TAM LINHAS AEREAS S/A E CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELY FARIA BARBOSA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
MMa. Juíza Patrícia Cristiane Moreira,
que

nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no
1003898-17.2017.8.11.0037
, ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A; TAM LINHAS AEREAS S/A
e
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante inicialmente sustenta não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, não merecendo subsistir as razões que levaram a Magistrada singular a revogar a benesse outrora deferida, sob o singelo argumento de que a mesma começou a laborar, razão pela qual pugna pelo revigoramento do beneplácito em sede recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante defende que a sentença não prosperar, uma vez que demonstrado que as recorridas falharam na prestação dos seus serviços de forma reiterada, uma vez que houve o atraso de 40 (quarenta) minutos na restituição de bagagem no trecho Cuiabá/Guarulhos (voo 1877), provocando, via de consequência, o atraso no embarque no voo para Londres, além de dificultarem a possibilidade do reencaixe ou reembolso no bilhete aéreo pago e perdido, sem levar em consideração, ainda, que as mesmas se recusaram a fornecer a carta de atraso.

Além disso, alega que muito embora a sentença tenha declarada a inaplicabilidade do CDC, tratando-se de voo doméstico, ou seja, aquele que é feito dentro do território nacional, circunstância que se amolda exatamente no caso dos autos, a jurisprudência tem entendido que a relação entre passageiros e empresas aéreas é sim de consumo, pelo que entende devida a aplicação do código consumerista na espécie.

De outro lado, discorre que chegou com antecedência para realizar o embarque, até mesmo realizou o
check in online
anteriormente a sua data, contudo, em virtude do atraso na entrega bagagens, foi impedida de embarcar para Londres, além de ter-lhe sido recusado o reembolso do valor pago pelos bilhetes, pois não possuía a carta de atraso.

Esclarece que as agências aéreas recomendam o horário de chegada para o
check in
, sendo que ela cumpriu todas as determinações legais vigentes antes do embarque.

Como não se bastasse, foi obrigada a arcar com as despesas de remarcação dos bilhetes, com a tarifa exorbitante no valor total de R$7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), vítima da má-prestação de serviço das rés, sendo devida a reparação.

Assevera que a sentença merece ser revista, pois dos fatos narrados é certo afirmar que houve a concretização dos danos materiais e morais, porque restou comprovado que o ato ilícito perpetrado pelas apeladas resultou em lesão ao seu direito.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, uma vez que o juízo
a quo
deixou de analisar as provas constantes dos autos, com a inversão do ônus da prova; aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais e determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.

Apenas as recorridas
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
e
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A
ofertaram as contrarrazões, respectivamente, nos Ids

63102025 e 63102027, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso, e, por conseguinte, a mantença da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo pela apelante, por estar pleiteando os benefícios da justiça gratuita nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso interposto pela recorrente em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente a recorrente requer o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, os

quais foram revogados pelo Juízo
a quo
, sob o pretexto de que, embora na época da propositura estava desempregada, no decorrer da ação conseguiu um labor, percebendo a remuneração de R$1.565,72 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a qual, segundo entente, mostra-se compatível com o pedido de justiça gratuita.

Como se verifica dos documentos anexados aos autos, a apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (id. 63099988). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido (leia-se: restabelecido), sobretudo porque a renda percebida atualmente pela recorrente, nos termos da legislação vigente (artigo 5o, LXXIV da CFRB e artigo 98 e seguintes do CPC/2015), é compatível com o pedido de justiça gratuita, conforme se verifica pelo documento acostado no Id 63101989.

Sendo assim, em que pese a r. sentença informar que a apelante realiza frequentes viagens internacionais, não foi colacionado aos autos pela parte adversa qualquer documento que demonstre estas alegações, tampouco há elementos que evidenciem que houve evolução financeira apta a comprovar que tal benefício fosse revogado.

Logo, diante da remuneração percebida pela apelante, constata-se a dificuldade financeira experimentada pela mesma, de modo a comprovar a hipossuficiência alegada, pelo que
DEFIRO

a concessão da justiça gratuita,

nesta via recursal
, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
SUELY FARIA BARBOSA
, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face das
CIAS AÉREAS TAM e GOL
e da
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A – GRU AIRPORT
, ora apeladas, por meio do qual pretende o recebimento de indenização pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido em decorrência de um suposto atraso na devolução da sua bagagem.

Em breve síntese, extrai-se da exordial que no dia 30/12/2015 às 18:00 horas, a recorrente, juntamente com seu esposo, embarcou no Aeroporto de Cuiabá/MT com destino à Guarulhos/SP, voo 1877, contendo os bilhetes FJ949461 e YC019068, código de reserva QIQW&Q, para realizar viagem internacional com destino a Dublin/Irlanda, conforme os trechos abaixo:

Cuiabá/MT

→

Guarulhos/SP (voo 1877)

Guarulhos/SP

→

Londres (voo JJ8084)

Londres

→

Dublin/Irlanda (voo JJ8064)

Sucede que, de acordo com a narrativa inicial, ao chegarem ao Aeroporto de Guarulhos/SP,
à
s 22:10, a apelante teria sido informada, pelo sistema de som, que a devolução das bagagens sofreria atraso, em virtude de problemas técnicos na companhia aérea, atraso este que teria dado causa à perda do voo para Londres, que estava previsto para às 22:45 daquele dia, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos, condenando as requeridas/apeladas ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Regularmente formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte demandada (
Tam Linhas Aéreas S/A
) contestou a ação, refutando os argumentos lançados pela parte autora, especificamente quanto a responsabilidade pela perda do voo, que se deu por culpa exclusiva da autora, a qual não observou as recomendações da companhia aérea quanto ao comparecimento com antecedência mínima de 4h para voo internacional. Subsidiariamente, protestou pela fixação da verba indenizatória no mínimo legal, asseverando a inaplicabilidade do CDC ao caso.

A demandada (
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A
) apresentou contestação, sustentando a ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de apontamento de qualquer conduta ilícita praticada pela parte, motivo pelo qual deve ser excluída do polo passivo da ação. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade no episódio narrado como danoso, ressaltando que a atuação da concessionária aeroportuária se restringe a administração de passageiros e bagagens fora da aeronave, inexistindo qualquer gerência pelas intercorrências porventura enfrentadas pela companhia aérea no desembarque de bagagens, pugnando pelo julgamento improcedente do pedido.

Por fim, a requerida
(Gol Linhas Aéreas S/A)
apresentou contestação, questionando a concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que a parte autora possui gastos incompatíveis com o alegado estado de miserabilidade. Ressaltou a distinção entre consumidor e usuário de serviço público, assinalando a aplicação de regras especiais na relação entre a empresa aérea e o usuário. Suscitou culpa exclusiva da passageira, por ter montado o trecho aéreo sem observância do prazo de apresentação prévia sugerido pela companhia aérea, deixando intervalo de 25min. entre um voo e outro, embora fosse exigido 4h de antecedência para os procedimentos de check-in e embarque. Subsidiariamente, assevera a não configuração de qualquer dano moral e, acaso reconhecido, protestou sejam fixados em seu mínimo legal.

A parte autora impugnou as contestações das demandadas.

Intimadas as partes para especificação de provas, protestaram pelo julgamento antecipado do pedido.

Em análise do feito, a magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada com a r. sentença, a apelante

pugna pela reforma da sentença, defendendo, em suma, que as apeladas falharam na prestação dos seus serviços de forma reiterada; a sentença declarou a inaplicabilidade do CDC no caso dos autos; que o
decisum
deixou de observar que na realidade ela chegou com antecedência para realizar o embarque, realizou o
check in online
anteriormente a data do embarque, contudo em virtude do atraso na entrega bagagens, foi impedida de embarcar para Londres, com recusa do reembolso do valor pago pelos bilhetes, pois não possuía a carta de atraso, pugnando pela condenação das requeridas/apeladas ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Registro incialmente que em que pese a apelante alegar que o d. juízo
a quo
teria afastado a aplicabilidade do CDC ao caso, o que se extrai da r. sentença proferida é justamente o contrário.

Extrai-se da sentença, ora objurgada, o seguinte:
“No caso dos autos, o suposto defeito na prestação do serviço decorreu de desembarque e restituição de bagagem de voo doméstico, trecho CGB – GRU, e não propriamente do voo internacional seguinte, para o qual a parte autora sequer chegou a embarcar. [...] Destarte, no caso dos autos, por se tratar de voo doméstico, não há óbice para a aplicação do Código de Defesa do Consumido r [...] ”, lo
go, não subsistindo interesse recursal da apelante nesse aspecto, não há o que se reformar.

Ademais, pretende a parte apelante obter decisão judicial que venha a condenar as apeladas em indenização por danos morais e danos materiais.

A irresignação, contudo, não prospera.

É que, como se observa dos bilhetes adquiridos pela autora/apelante, o que se observa é que o voo contratado junto à GOL estava previsto para chegar ao seu destino a Guarulhos às 22h:10, ao passo que o voo a ser realizado pela TAM previa o embarque às 22h:35, ou seja, a recorrente, ao comprar os bilhetes, não observou o tempo ínfimo que ela reservou entre os dois voos, cujos bilhetes foram adquiridos separadamente.

O ocorrido no caso dos autos é conhecido por “conexão montada”, situação em que o passageiro adquire bilhetes de diferentes Cias Aéreas, geralmente com curto espaço de tempo entre eles, desconsiderando eventuais a possibilidade de infortúnios.

Assim, os danos alardeados pela apelante resultam exclusivamente de sua própria culpa, na medida em que adquiriu passagens aéreas de companhias diferentes sem reservar tempo suficiente para concluir o trâmite de conexão.

Desse modo, mesmo que não houvesse o extravio das bagagens, a apelante não conseguiria embarcar para Londres em razão da ausência de tempo suficiente para realizar todos os procedimentos exigidos para uma conexão e embarque para um voo internacional, que exige a chegada de, no mínimo, 4 horas de antecedência.

Nesse contexto, muito bem consignou a sentenciante, ao assinalar que
“Ocorre que a perda do voo foi viabilizada pela atuação imprudente da parte autora, a qual adquiriu por sua conta e risco a passagem aérea nacional sem respeito ao prazo de apresentação para o embarque no voo internacional. Com efeito, era de pleno conhecimento da autora que seu voo doméstico Gol 1877 (CGB – GRU) constava previsão de desembarque para as 22h10min., sendo também de conhecimento que o embarque para o voo internacional Latam JJ8084 (GRU – FRA) estava previsto para ocorrer às 22h35min. Ou seja, a autora conscientemente assumiu o risco na aquisição das passagens aéreas com intervalo de 25 minutos, muito embora a companhia aérea Latam solicitasse o comparecimento com 4h de antecedência
”.

Logo, conclui-se que o tempo de 25 minutos não é suficiente para a conclusão de todo o trâmite de conexão de um voo nacional para um internacional, visto que se deve ter em mente o tempo necessário para desembarque da aeronave, deslocamento até o setor de restituição das bagagens, percurso entre os terminais, além de todo o tempo que se leva para despachar novamente a bagagem – que não é automática – e passar pela inspeção de segurança no raio-x.

Desse modo, não merece reparos a sentença, que registrou, de forma acertada, que
“A autora não quis, de certo, sujeitar-se ao tempo de espera, devendo arcar, nesse compasso, com o ônus decorrente da assunção do risco”
, devendo, portando, ser mantida a improcedência da demanda no que tange ao pleito de indenização por danos morais, tendo em vista a culpa exclusiva da consumidora, responsável pela aquisição das passagens sem observância do prazo mínimo de apresentação.

O mesmo se diz em relação à pretensão da apelante em receber indenização a título de danos materiais, qual seja, a restituição da quantia de 1.712,00 euros, equivalente a R$7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), que supostamente refere-se ao valor gasto para aquisição/remarcação dos bilhetes junto a corré TAM, já que, muito embora o único documento anexado aos autos, em princípio, de fato, evidencie tal quantia gasta (id. 63099992 e 63099993), tem-se que além de o mesmo estar em língua estrangeira, indica que a conta bancária é de titularidade do marido da recorrente, logo, a recorrente não seria legítima a receber tal indenização, posto que não é titular do direito reclamado.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios a respeito desse caso em situação similar:

“RESPONSABILILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBIIDADE DE EMBARQUE. CHECK IN PRESENCIAL. REALIZAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. CONFIGURAÇÃO.

O juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, deve decidir quanto à necessidade ou não da realização de outras provas, motivo pelo qual, o julgamento antecipado da lide não implica violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Comprovado que o motivo ensejador que impediu o embarque dos autores no voo contratado se deram por fatos alheios à vontade da empresa aérea, porquanto inobservado o comparecimento com antecedência mínima para realização de check in presencial, está configurada a excludente de responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar.
”
(APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO No 7006539-23.2018.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1o Câmara Cível, Relator. Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 26.06.2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 10 para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, uma vez a concessão do benefício da justiça gratuita à mesma nesta instância
ad quem
, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[2]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020